Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS E OUTROS. LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA DO TÍTULO. TAXA ESTABELECIDA EM ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. DISCUSSÃO SOBRE NULIDADE DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS. VIA IMPRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício não adimplidas, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral de condôminos possuem força de título executivo extrajudicial, consoante os artigos 783 e 784, III e X, do CPC.
2. Não comprovados os valores exatos previstos para as taxas de rateio, o título executivo é considerado ilíquido e nesse aspecto não pode ser executado.
3. São devidos os honorários advocatícios previstos em convenção de condomínio para o caso de judicialização da cobrança das taxas de rateio.
4. Os embargos à execução não são adequados para se obter a declaração de nulidade das atas assembleares, por não ser a via apropriada para se analisar todas as circunstâncias que permeiam a controvérsia.
5. Apelação do Embargado conhecida e parcialmente provida. Apelação do Embargante conhecida e não provida. Unânime.